Tribunal: TJES
Processo: 5012022-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012022-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: K. D. S. C.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TOD, TDAH E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo a quo que indeferiu pedido de tutela de urgência para o fornecimento dos medicamentos ARIPIPRAZOL (BIQUIZ) 10MG – 54 comprimidos por mês e METILFENIDRATO (CONCERTA) 18MG – 30 comprimidos por mês. O agravante, menor de 9 anos, apresenta diagnóstico de Transtorno Opositor Desafiador (TOD), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base em laudos médicos que indicam a necessidade dos medicamentos solicitados, não padronizados no SUS, para o tratamento das referidas patologias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de analisar a imprescindibilidade dos medicamentos para o tratamento do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico anexado aos autos, assinado por especialista, demonstra a imprescindibilidade dos medicamentos solicitados para o tratamento do agravante, indicando que o paciente apresentou melhora significativa e necessita manter o uso contínuo dos fármacos.

4. O Juízo a quo fundamentou a negativa no parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), que concluiu que o SUS dispõe de medicamentos semelhantes. Contudo, tal parecer não afastou a comprovação médica de que os fármacos fornecidos pelo SUS não são eficazes no caso concreto.

5. O Tema 106 do STJ exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) laudo médico fundamentado que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. Todos os requisitos estão preenchidos no caso em análise.

6. O agravante é menor, oriundo de família hipossuficiente, e a negativa de fornecimento pode comprometer gravemente o desenvolvimento e o tratamento das patologias diagnosticadas, sendo prudente garantir a continuidade do tratamento com os medicamentos indicados pelo médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A imprescindibilidade de medicamentos não padronizados pelo SUS deve ser comprovada por laudo médico fundamentado, que ateste a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo sistema público de saúde.

2. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ.

3. Em se tratando de menor em situação de vulnerabilidade, é prudente deferir a continuidade do tratamento médico comprovado como eficaz, para evitar prejuízos ao desenvolvimento da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); TJ-ES, AI 5001718-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KAUAN DA SILVA COUTINHO, por sua representante legal, THAYS REIS DA SILVA
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, que, nos autos de ação proposta pelo agravante

contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do fármaco ARIPIPRAZOL (BIQUIZ) 10MG - 54 CP POR MÊS E CONCERTA (METILFENIDRATO) 18MG – 30 CP POR MÊS POR TEMPO INDETERMINADO.

Na Decisão de ID 9712393, a eminente Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva concedeu o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões do agravado no ID 9879669, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 10174080, opinando pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KAUAN DA SILVA COUTINHO, por sua representante legal, THAYS REIS DA SILVA
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, que, nos autos de ação proposta pelo agravante

contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do fármaco ARIPIPRAZOL (BIQUIZ) 10MG - 54 CP POR MÊS E CONCERTA (METILFENIDRATO) 18MG – 30 CP POR MÊS POR TEMPO INDETERMINADO.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem, trata-se de ação na qual o requerente,
KAUAN DA SILVA COUTINHO,
nascido em 02 de janeiro 2015, com 09 (nove) anos de idade, alega possuir diagnóstico de TOD, TDAH E TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA, sendo os respectivos CID10 F84.0, F91.0, G98 conforme laudos e formulário de judicialização.

Segundo aduz, o médico que atende o autor constatou que ele necessita de medicamentos não padronizados pelo SUS, quais sejam: CONCERTA (MERTILFENIDATO) 18MG - 30 CP AO MÊS E BIQUIZ (ARIPIPRAZOL) 10MG - 54 CP AO MÊS, medicamentos dos quais a criança já faz uso, tendo bons resultados conforme laudo anexo.

A parte autora entrou com o pedido administrativo na Farmácia Cidadã antes de tentar por vias judiciais, sendo informada, após três meses de aguardo, que os medicamentos, BIQUIZ (ARIPRAZOL) e CONCERTA (METILFENIDRATO) não são usados para tratamento de DEPRESSÃO.

Todavia, a parte afirma que os medicamentos não eram para esse fim (depressão), sendo que não foi permitido ao autor corrigir os pedidos dos medicamentos, alterando a finalidade para o tratamento de TDAH.

Após o indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, nos termos acima relatados,
KAUAN DA SILVA COUTINHO, por sua representante legal, THAYS REIS DA SILVA
interpõe agravo argumentando, em síntese, que:
(i)
o Juízo se equivocou ao negar o acesso ao tratamento pautado única e exclusivamente no parecer do NAT, que analisou os documentos preenchidos erroneamente, sendo que o próprio NAT não nega a existência de fundamentação científica para o uso de tais medicamentos para as patologias do infante, limitando-se a negar o requerimento sob a premissa de que o pedido foi feito para o tratamento de depressão, ou seja, a decisão foi fundada em erro documental; e
(ii)
de fato, os medicamentos solicitados não se encontram padronizados no RENAME e REMEME, todavia, foi apresentado laudo médico que comprova as patologias do agravante e reitera a prescrição.

O tema em discussão foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 106
(“Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”), com a seguinte tese firmada:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

In casu
, conforme estabelecido na Decisão que deferiu a tutela antecipada recursal, verifica-se que, embora o agravante argumente que o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), conforme ID 44329032 dos autos originários, limitou-se a negar a necessidade dos medicamentos sob a premissa de que o pedido foi feito para o tratamento de depressão, na realidade, o fundamento principal foi que o SUS possui medicamentos semelhantes e voltados ao mesmo tratamento visado, para TOD, TDAH E TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA.

Nessa esteira, o juiz de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência considerando
ausentes “elementos que indiquem que o tratamento pleiteado é imprescindível para o caso do paciente e que este não possa se beneficiar dos fármacos fornecidos pelo SUS, tem-se que a parte autora, por ora, não preenche os requisitos de concessão da medida antecipatória”
.

Todavia, compulsando os autos, constata-se que a parte autora, ora agravante, juntou laudo médico (ID 43947098), assinado pelo Dr. Paulo Cesar Mariano Henrique (CRM-ES 007712), em que consta a indicação específica dos medicamentos perquiridos.

Embora, de fato, o entendimento consolidado do STJ determine que o laudo médico deve especificar a imprescindibilidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, observo que no laudo apresentado o especialista expressamente indicou que
“o paciente só melhorou com as medicações abaixo e deve mantê-las por alguns anos”.

Cito aresto do Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. VEDADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234/STF. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fármaco Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml, pleiteado na exordial, encontra-se devidamente registrado na Anvisa, sob o número 125680313. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243/SC, proferiu decisão para conceder tutela provisória incidental, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no passivo até o julgamento final do Tema nº 1234. Preliminar de incompetência rejeitada. 3.
No tocante ao mérito, demonstrou-se que após vários tratamentos infrutíferos (id. 12354737), não restou alternativa à paciente – diagnosticada com transtorno do espectro autista (F84.0) no contexto da síndrome de Down (Q90.0) - senão a busca do tratamento indicado pelo médico especialista. 4. Relevam-se preenchidos os requisitos elencados no Tema 106 do c. STJ, concernentes à demonstração da necessidade do medicamento postulado e da ineficácia do tratamento da moléstia apenas com os fármacos fornecidos pelo SUS. 5. Recurso não provido.

(TJ-ES, AI 5001718-45.2023.8.08.0000, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

In casu
, trata-se de parte, em tese, hipossuficiente, filho de trabalhadora rural, assistida pela Defensoria Pública, e que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Desse modo, em análise prévia, própria deste momento processual, tratando-se de menor com quadro de Transtorno Opositor Desafiador (TOD), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Espectro Autista (TEA), considero que a manutenção da medicação indicada pelo médico responsável revela-se, por ora, a medida mais prudente, evitando-se o risco de interromper o tratamento da parte e com isso possivelmente prejudicar o desenvolvimento do menor.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
KAUAN DA SILVA COUTINHO, por sua representante legal, THAYS REIS DA SILVA
,

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir o pedido a fim de que o requerido
forneça ao autor os fármacos ARIPIPRAZOL (BIQUIZ) 10MG - 54 CP por mês e METILFENIDRATO (CONCERTA) 18MG – 30 CP por mês, até decisão ulterior.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
K. D. S. C.
contra a decisão com cópia às fls. 11/16 do evento 9529682, proferida pelo magistrado da
1
ª Vara
da Infância e Juventude d
a
Comarca de Linhares, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento “
para deferir o pedido a fim de que o requerido forneça ao autor os fármacos ARIPIPRAZOL (BIQUIZ) 10MG - 54 CP por mês e METILFENIDRATO (CONCERTA) 18MG – 30 CP por mês, até decisão ulterior
”.

Fundamentou, em síntese, que “
Embora, de fato, o entendimento consolidado do STJ determine que o laudo médico deve especificar a imprescindibilidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, observo que no laudo apresentado o especialista expressamente indicou que ‘o paciente só melhorou com as medicações abaixo e deve mantê-las por alguns anos’
”.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Na demanda de origem, consoante já relatado, o autor/agravante narra que foi diagnosticado com TOD, TDAH e Transtorno do Espectro Autista (CIDs 10 F84.0, F91.0 e G98), sendo-lhe prescrito os medicamentos CONCERTA (METILFENIDATO) 18MG e BIQUIZ (ARIPIPRAZOL) 10MG, não padronizados pelo SUS.

Recentemente, o STF concluiu o julgamento do Tema nº 06, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida desde 2007, para fixar as seguintes teses: “
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral
1
; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
”.

Disto resultou, inclusive, a edição da Súmula Vinculante nº 61, que dispõe: “
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
”.

No caso sob exame, o único documento que ampara a pretensão do agravante é um laudo médico juntado à fl. 04 do evento 9529680, no qual o profissional médico subscritor registra o seguinte:

Criança com diagnóstico de TOD/TDAH/TEA – em tratamento.

Tentado várias medicações, sem sucesso.

Paciente só melhorou com as medicações abaixo e deve mantê-las por alguns anos.

Paciente necessita do uso contínuo e prolongado das medicações abaixo sob risco de grande prejuízo escolar, social e familiar.

[...]

Em que pese a prescrição médica, cujo conteúdo não é objeto de questionamento ou discussão, não identifico no aludido laudo força probante suficiente sobre a efetiva
ausência de substituto terapêutico
para o fármaco prescrito no âmbito do SUS, que conta com uma longa lista de medicamentos padronizados.

Note-se que a suposta inexistência de alternativa terapêutica padronizada foi mencionada sem respaldo em nenhum outro elemento que não a convicção externada pelo único médico que subscreveu a indicação.

Ademais, não houve sequer menção às medicações que o agravante já fez uso.

A tese fixada pela Corte Constitucional, que é expressa quanto à necessidade de prova acerca da inexistência de substituto terapêutico, encontra-se em linha com a excepcionalidade do fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, medida que provoca efeitos deletérios à universalidade do sistema em razão dos altos custos dos fármacos.

A título de exemplo, as medicações almejadas pelo agravante (Concerta 18mg e Biquiz 10mg) têm como custo atual, representado pelo preço máximo de venda ao governo (PMVG) na alíquota zerada de ICMS de R$ 147,09 (cento e quarenta e sete reais e nove centavos) e 334,02 (trezentos e trinta e quatro reais e dois centavos),
por
caixa
2
, conforme definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED
3
.

Neste caso concreto, a prescrição foi de, pelo menos, uma caixa do medicamento Concerta 18mg e duas caixas do medicamento Biquiz 10mg ao mês, “por alguns anos” (fl. 04 do evento 9529680).

Contudo, o agravante não se desobrigou do ônus de demonstrar que o tratamento para o combate às patologias que o acometem não poderia ser realizado com fármacos padronizados, sendo
uma única opinião médica
manifestamente insuficiente para tanto.

Sopeso que, antes de proferir a decisão vergastada, o magistrado de origem solicitou parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), que concluiu desfavoravelmente ao fornecimento dos medicamento pleiteados, vejamos:

[...]

Frente ao exposto e considerando que a rede pública disponibiliza o medicamento metilfenidato em diversas apresentações, dentre elas metilfenidato também de ação prolongada e considerando que não consta na documentação encaminhada a este Núcleo relato médico sobre a utilização prévia ou justificativa técnico-científica de que o presente caso se trata de refratariedade (falha terapêutica) ao medicamento metilfenidato nas apresentações padronizadas na rede pública, conclui-se que, com base apenas nos documentos remetidos a este Núcleo, não é possível afirmar que a apresentação pleiteada [Concerta 18mg] consiste em única alternativa terapêutica ao caso em tela.

Por fim, sugere-se que seja avaliada a possibilidade de uso das apresentações disponíveis no SUS para o tratamento do TDAH e, em caso positivo, seja realizada nova abertura de processo administrativo com a documentação necessária e adequadamente preenchida com o CID comprovadamente referente ao caso.

[...]

De forma geral, apesar de constar nos autos encaminhados a este Núcleo de que houve tratamentos prévios mas sem resposta terapêutica, cumpre destacar que nos documentos remetidos a este Núcleo, não há detalhamento dos esquemas farmacológicos previamente utilizados, com descrição do tempo de uso e os ajustes posológicos realizados, bem como não constam informações técnicas consideradas relevantes, por exemplo, quais os manejos clínicos e demais tomadas de decisões clínicas realizadas (por exemplo descrição técnica pormenorizada da abordagem não farmacológica realizada em associação aos medicamentos padronizados), informações que poderiam demonstrar contraindicação absoluta aos medicamentos disponíveis no SUS, e embasar justificativa para a aquisição de medicamento não padronizado pela rede pública de saúde.

Ressalta-se que a aquisição de apresentações farmacêuticas e medicamentos não padronizados pelo serviço público de saúde deve ficar reservada apenas aos casos de falha terapêutica comprovada ou contraindicação absoluta a todas as opções disponibilizadas na rede pública, desde que o produto ou medicamento solicitado tenha comprovadamente evidências científicas robustas quanto ao seu uso e não para as escolhas individuais, principalmente levando em consideração a gestão dos recursos públicos.

Frente aos fatos acima expostos, com base apenas nos documentos enviados a este Núcleo, e considerando as evidências científicas sobre a abordagem a ser utilizada nos casos como que aflige o paciente em questão, bem como considerando as indicações aprovadas na bula do medicamento pretendido [Biquiz 10mg], entende-se que não é possível afirmar que o medicamento pleiteado deve ser considerado única alternativa terapêutica para o caso em tela, neste momento.

Conforme se atentou a relatora, “
embora o agravante argumente que o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), conforme ID 44329032 dos autos originários, limitou-se a negar a necessidade dos medicamentos sob a premissa de que o pedido foi feito para o tratamento de depressão, na realidade, o fundamento principal foi que o SUS possui medicamentos semelhantes e voltados ao mesmo tratamento visado, para TOD, TDAH E TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA
”.

O acolhimento da premissa que embasa a pretensão inicial demanda ampla produção probatória, o que não se identifica neste momento processual, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória pretendida. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. TEMAS 106, DO STJ E 1234, DO STF. LEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO E DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA, COM FUNDAMENTO NA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DOS FÁRMACOS. LAUDO MÉDICO DESACOMPANHADO DE RESPALDO CIENTÍFICO DE ALTO NÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não se conhece da remessa necessária quando interposto recurso voluntário pelo órgão da Fazenda Pública, conforme inteligência do art. 496, § 1º, do Código de Processo Civil dada por esta Câmara e tendo em vista o princípio da colegialidade, previsto no art. 926, caput, do CPC, ressalvado o posicionamento deste julgador. Segundo o tema repetitivo n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. " Contudo, após a interposição do recurso de apelação pelo ente municipal (29/02/2024), o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.234 de repercussão geral, em 16 de setembro de 2024, conforme ata publicada no DJE de 19/09/2024, proferiu o julgamento do tema 1234, fixando os seguintes requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado: "[...] 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AGR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta análise. [...]" Na hipótese dos autos, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida que os estudos apresentados pelo NAT não evidenciam a eficácia dos medicamentos postulados e a inexistência de substituto terapêutico e a negativa do fornecimento da Administração Pública foi fundamentada em Lei e entendimento jurisprudencial de efeito vinculante. (TJMS; AC 0800156-25.2023.8.12.0038; Nioaque; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite; DJMS 13/12/2024; Pág. 69)

À vista dessas considerações, em especial da orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, diante da ausência de prova sobre a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde, entendo que não merece reforma a decisão recorrida.

Assim, pedindo vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Tema nº 1.234 [...] IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3)
Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. [...]

2
Cada caixa com 30 comprimidos.

3
Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos>.